Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA APELAÇÃO ADESIVA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE INSTALAÇÕES. PARQUE AQUÁTICO. INADIMPLEMENTO POR ATRASO NA ENTREGA. NÃO CONFIGURADO. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA A CADA MÊS DE INADIMPLEMENTO. DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos autorais para aplicar multa à ré que atrasou as obras de parque aquático, retardando o momento de acesso aos adquirentes de passaporte de uso vitalício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: i) se houve cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação; ii) se cabível a rescisão do contrato com retorno das partes ao estado anterior; iii) se correta a forma de aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser conhecida a apelação que cumpre os requisitos elencados no art. 1.010 do Código de Processo Civil. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. Ao caso dos autos aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes celebraram contrato particular de adesão por meio do qual o autor adquiriu, como destinatário final, o acesso ao espaço recreativo fornecido e mantido pela sociedade empresária ré.
5. O magistrado tem o dever de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
5.1. No caso dos autos, é inútil a produção de prova testemunhal que visa comprovar alegações genéricas de prática de propaganda enganosa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Não há que se falar em ausência de fundamentação em relação a matérias que, ainda que mencionadas pelas partes, não tenham relação direta com os pedidos formulados. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
7. No caso dos autos, a conclusão, ainda que com atraso, da primeira etapa do empreendimento, momento a partir do qual é permitido a acesso ao parque aquático, demonstra o cumprimento da obrigação da ré.
7.1. Tratando-se de negócio jurídico perfeito e acabado e sem que haja a demonstração de superveniente inutilidade ao credor, incabível a rescisão contratual com o retorno das partes ao estado anterior.
8. Diante do atraso no cumprimento da obrigação por parte da sociedade empresária ré, é devida a inversão da multa contratualmente prevista em caso de atraso no pagamento, que deve incidir a cada mês de atraso.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. Preliminares rejeitadas. Apelação e apelação adesiva conhecidas e não providas. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida por contrato particular de adesão por meio do qual o autor adquiriu, como destinatário final, o acesso ao espaço recreativo fornecido e mantido por sociedade empresária.”
“2. O atraso de obrigação que veio a ser cumprida, sem que ficasse demonstrada a superveniente inutilidade ao credor, não configura inadimplemento apto a motivar rescisão contratual com retorno das partes ao estado anterior, mas simples mora, atraindo as penalidades previstas para esses casos, como a cobrança de multa e juros moratórios.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 370 e 371, 141 e 492. CDC, arts. 2 e 3, 36 e 37. CC, art. 475.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1920821 de relatoria da Desa. Diva Lucy De Faria Pereira da 1a Turma Cível; Acórdão 1403878 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 2a Turma Cível; Acórdão 1815882 de relatoria do Des. Robson Teixeira De Freitas da 8a Turma Cível; Acórdão 1947000 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 2a Turma Cível; Acórdão 1793597 de relatoria do Des. Getúlio De Moraes Oliveira da 7a Turma Cível, Acórdão 1951169 de relatoria do Juiz Flávio Fernando Almeida Da Fonseca da Primeira Turma Recursal; Acórdão 1948695 de relatoria do Juiz Daniel Felipe Machado da Terceira Turma Recursal. AgRg no AREsp n. 1.662.423/ES de relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro da Sexta Turma do STJ e REsp n. 1.929.671/PR de relatoria para acórdão do Ministro Rogerio Schietti Cruz da Sexta Turma do STJ